Tribunal: TJES
Processo: 0000950-94.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-94.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso próprio, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A condenação pelo crime de tráfico de drogas se justifica quando a materialidade e a autoria são demonstradas por provas idôneas, como autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

4- O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar a condenação, desde que ausente demonstração de parcialidade ou inidoneidade.

5- A posse de entorpecentes em quantidade significativa, a diversidade das drogas apreendidas, a presença de balança de precisão e o contexto fático da prisão evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso próprio.

6- O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo afastado quando há indícios de dedicação do réu à atividade criminosa, como o apreço de instrumentos típicos da traficância e informações prévias da polícia sobre seu envolvimento no comércio ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-O depoimento de policiais prestado em juízo, quando harmônico e sem indícios de parcialidade, constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

2-A posse de entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de apetrechos para comercialização e evidências do envolvimento do réu na traficância, justifica a condenação pelo crime de tráfico e afasta a desclassificação para posse para consumo próprio.

3-O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, como a apreensão de balança de precisão e a existência de informações policiais sobre a habitualidade no tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no HC 862.894/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SERGIO ROSA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10327069).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10327074). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12183321).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SERGIO ROSA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10327069).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10327074). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12183321).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 9 de dezembro de 2023, por volta das 17h00min, na Rua José Brumana, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado PAULO SÉRGIO ROSA DOS SANTOS, de forma consciente, com o intuito de expor à venda, trazia consigo duas “buchas” de substância similar à droga conhecida como “maconha”, e guardava quatro porções e quatro pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, bem como meio “tijolo”, doze “buchas” em tiras e setenta e sete “buchas” menores de substância similar à droga conhecida como “maconha”, além de cento e oitenta e três pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

Extrai-se dos autos que os policiais se deslocaram até a localidade conhecida como “Rua da Bacia”, após receberem informações de que o réu, conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, estaria perambulando por aquela região realizado a venda e que se deslocava até sua residência para buscar os entorpecentes a serem comercializadas.

O policial militar
Lucas Amaro Brandão
disse em Juízo que participou da prisão em flagrante do réu e que receberam informações de que ele estaria vendendo drogas na “Rua da Bacia” e se dirigiram ao local. Relatou, que na abordagem o réu estava em frente a uma residência e foi possível visualizar as buchas de maconha no seu interior, o que motivou o ingresso e a apreensão dos entorpecentes. Disse ainda que o réu estava na posse de duas buchas de maconha no bolso, além de uma quantia em dinheiro em notas trocadas, típico da venda de entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar
Felipe da Silva Souza
confirmando que o réu era conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas na região e que foram apreendidos os entorpecentes na residência do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime e afirmou que estava na posse de apenas duas buchas de maconha para consumo e que não mora na residência onde foram apreendidos os demais entorpecentes.

Em que pese a alegação do réu, o contexto da prisão em flagrante, confirmado por prova produzida sob o crivo do contraditório (depoimento dos policiais), impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Vale destacar que os policiais já tinham informações de que o réu estava efetuando a venda de entorpecentes na “Rua da Bacia”, local de intenso tráfico, sendo abordado na posse de 02 buchas de maconha e a quantia de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) em notas fracionadas, típico da venda de entorpecentes. Ademais, ainda que a defesa alegue que o réu não morava na residência, os policiais já tinham prévias informações de que o réu a utilizava para a guarda dos entorpecentes. Por fim, registro que, além da grande quantidade e variedade de material ilícito, foram apreendidos balança de precisão e material para embalo.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante da quantidade e variedade de drogas e do contexto fático da apreensão, em que houve denúncia de que o réu estava vendendo entorpecentes, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Por fim, a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, verifico que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração da natureza da quantidade de natureza da droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e se mostra proporcional.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase,
para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso, o magistrado deixou de reconhecer o redutor de pena
“vez que o acusado era conhecido pela Polícia em razão do seu intenso envolvimento com o tráfico de drogas, não se podendo perder de vista, outrossim, que chegou a ser apreendida uma balança de precisão, tudo a demonstrar que o tráfico realizado pelo acusado era intenso e constante”.

Agiu com acerto o magistrado já que a apreensão de apetrechos para a traficância impede o reconhecimento do redutor de pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FIXADO IDONEAMENTE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa." (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

2. In casu, o TJMG afastou a benesse em apreço com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, "sobretudo diante da quantidade de drogas apreendidas - corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e homicídio". Contudo, no cálculo dosimétrico, a basilar foi arbitrada no mínimo legal e, na etapa seguinte, "inexistentes agravantes e atenuantes, fic[ou] mantida a pena como acima fixada", sendo o réu absolvido, no entanto, das imputações referentes aos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, o que demonstra a possibilidade de incidência do redutor.

3. Entende esta Corte que "processos criminais em andamento não justificam a exasperação da pena-base". Já no Tema repetitivo n. 1.139, assentou-se a compreensão de que tais registros delitivos não impedem, por si só, a incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Descabida a pretensão de fixação do patamar mínimo da minorante (1/6), porquanto, em casos similares, este Tribunal tem admitido a incidência da fração de 1/3. Precedentes.

5. A simples existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não é fundamento idôneo para o estabelecimento de regime prisional inicial mais gravoso do que o previsto, abstratamente, para a pena aplicada. Afinal, ubi eadem ratio ibi idem jus. (HC n. 819.722/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 862.894/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.